Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-09.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Acidente de veículo - acordo extrajudicial, formulado entre as partes envolvidas no acidente, sem participação da seguradora. - Pretensão de recebimento de nova indenização da seguradora contratada pelo réu que não prospera. – Obrigação da seguradora, apenas, de devolver o veículo sinistrado à

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Acidente de veículo - acordo extrajudicial, formulado entre as partes envolvidas no acidente, sem participação da seguradora. - Pretensão de recebimento de nova indenização da seguradora contratada pelo réu que não prospera. – Obrigação da seguradora, apenas, de devolver o veículo sinistrado à autora.
2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO NÃO PROVIDO.